Tribunal: TCU
Processo: 023.219/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8262/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.219/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alessandro Barbosa Dorileo (XXX.745.301-XX); Jorge Jose dos Santos (XXX.410.281-XX); Jorge Ricardo Vieira Dias (XXX.234.657-XX); Maria Lindomar Oliveira dos Santos (XXX.977.721-XX); Raimundo Soares Mota (XXX.080.323-XX); Ranier de Almeida (XXX.350.997-XX); Rejane Theobald (XXX.297.509-XX); Renata Geny Tavares (XXX.221.209-XX); Sidnei Dias de Almeida (XXX.465.608-XX); Silvia Helena Martins Silvestre (XXX.265.363-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.